Tribunal: TJES
Processo: 5008431-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008431-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDENCIA, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM S.A.
AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRENTE. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
E
stabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

II.
Prescreve
o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

III.
C
om as ressalvas afetas ao presente momento processual,
extrai-se que
a perpetuação das
cobranças mensais
decorreu da não observância,
pela consumidora,
do procedimento de quitação pelo equipamento perdido, circunstância que afasta, ao menos neste momento, a alegação de
defeito na prestação do serviço.

IV.
Por outro lado, por certo que o pagamento
tempestivo
do correspondente boleto encaminhado para tal finalidade pela ré/agravada encontra-se suficientemente demonstrado nos autos, particularidade que
impõe
a suspensão das cobranças das mensalidades posteriores à data
do adimplemento
, sob pena de enriquecimento sem causa da fornecedora
e violação ao princípio da boa-fé objetiva
,
cláusula
s
gera
is
do ordenamento jurídico
.

V. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de embargos de declaração oposto no Id. 4432527, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5008431-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDENCIA, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM S.A.

AGRAVAD
A
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

J
UIZ: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDENCIA, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM S.A.
em face d
e

decisão (Id. 12497125) proferida pelo JUÍZO DA
SÉTIMA
VARA
CÍVEL DE
VITÓRIA
/ES
, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(Processo 5006025-04.2022.8.08.0024) ajuizada em face de TELEFONICA BRASIL S.A.,
por meio da qual o Juízo
a quo
entendeu pela “
postergação da análise efetiva do pedido de tutela provisória de urgência no modal antecipada, para após a apresentação de defesa.
”

E
m suas razões recursais, sustentou que
firmou em 19.10.2018 dois contratos
com a agravada, oportunidade em que recebeu, em comodato, 12
(doze)
tablets
.
Contudo, “
Em 19/06/2019, um dos TABLETS foi esquecido num supermercado pelo consultor da agravante e, em razão do indeferimento do processo administrativo de sinistro junto à VIVO, a agravante realizou um pagamento no valor de R$ 678,55 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), equivalente ao equipamento perdido.
”

Destacou que, “
Não obstante o pagamento realizado pela agravante, com envio, inclusive, do comprovante de pagamento do TABLET conforme orientado no protocolo 141220209186218, a VIVO vem realizando cobrança referente ao mesmo equipamento, sob o argumento de que não teria recebido o comprovante no período ocorrido, bem como emitindo boletos referentes as mensalidades cobradas a partir da data do pagamento do tablet que foi esquecido no supermercado, gerando, portanto, uma suposta dívida no valor de R$ 1.088,23 (13 boletos referente as mensalidades cobradas a partir da data do pagamento do tablet que foi esquecido no supermercado).
”

Neste viés, pleiteou
“
O deferimento, em tutela de urgência recursal, seja a agravada impedida de realizar qualquer cobrança referente ao TABLET, bem como de negativar o nome da agravante ou seja compelida a retirar o nome dos órgãos de proteção ao crédito
”,
confirmando-se, ao final.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo (Id. 3299396).

Embargos de Declaração opostos pela agravante no Id. 4432527, contrarrazoados no Id. 4780965.

Apesar de intimada para contrarrazoar o recurso de agravo de instrumento, TELEFÔNICA BRASIL S.A quedou-se inerte.

Prefacialmente,
observo que ao receber a ação de origem, o Juízo
a quo
, no que toca
a
o pedido de tutela provisória de urgência vertido
na exordial
pela
demandante/agravante
,
optou
por postergar
a
análise para
após a triangulação processual
.

Ora, de certo que ao magistrado é facultado postergar a análise do pedido liminar quando de seu primeiro contado com a ação.
Contudo, há de fazê-lo de forma minimamente fundamentada, expondo as razões pelas quais deixa de apreciar o pleito liminar naquele momento.

No caso dos autos,
para além da
nulidade da
decisão recorrida
por ausência de fundamentação
,

esta,
nos termos em que vertida
p
elo Juízo
a quo
, equivale, a toda evidência, a
verdadeir
o

indeferimento tácito
do pleito de tutela de urgência,

d
e modo que
a n
egativa d
a
prestação jurisdicional
pelo Juízo
a quo
,
sem razão aparente, a permitir a manutenção da situação jurídica dita ilegal,
desafia o recurso de agravo de instrumento, que, desta feita, merece ser conhecido,
notadamente porque,
08 (oito) meses após postergar a análise da tutela, limitou-se o juízo recorrido, após a apresentação de contestação, a intimar as partes para especificarem as provas que pretendem produzir (Id. 19072653),
conduta que ensejou na perpetuação da
omissão
até os dias atuais, cerca 16 (dezesseis) meses do ajuizamento da ação.

Com
o é cediço
, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Prescreve
o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E
xaminados os autos, verifico que a ré/agravada embasa a sua conduta em razão de o cliente não haver encaminhado comprovante de pagamento equivalente ao equipamento perdido por furto simples, evento excluído da apólice.

Destarte, com as ressalvas afetas ao presente momento processual,
extrai-se que
após o tablet recebido em consignação ter sido furtado, a autora/agravante entrou em contato com a ré/agravada, oportunidade em que, constatada a ausência de cobertura securitária, fo
i
informad
a por e-mail datado de 24.07.2019 que teria até três dias corridos para, após o pagamento do valor correspondente ao equipamento, sinalizar se optaria pelo cancelamento ou pela reposição do objeto sinistrado, encaminhando, juntamente, o anexo do comprovante de pagamento.

Sucede, contudo, que, muito embora tenha efetuado o pagamento pelo produto na data de 08.08.2019,
no valor de R$ 678,55 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos),
vide Id. 12362596, olvidou-se a demandante de encaminhar o respectivo comprovante à fornecedora,
contrariamente ao que lhe foi instruído,
circunstância que ensejou na perpetuação das cobranças mensais contratadas
em relação ao equipamento não devolvido
.

Note-se, portanto, que
a perpetuação das
cobranças mensais
decorreu da não observância do procedimento de quitação pelo equipamento perdido, circunstância que afasta, ao menos neste momento, a alegação de
defeito na prestação do serviço.

Corrobora esta compreensão o fato de que a própria ré/agravada haver consignado em sua contestação que
as sobranças persistiram porque “
em nenhum momento a Requerente demonstrou o
comprovante de pagamento

para que pudesse ensejar o fim das cobranças referente ao parcelamento mensal do serviço, ou seja,
levando em consideração que não houve a comprovação do pagamento, as faturas continuaram a ser expedidas normalmente mês a mês
”,
de tal forma que “
a Requerida não procedeu com o cancelamento das cobranças em razão da Requerente não ter comprovado o pagamento necessário
”.
”

Por outro lado, conquanto não tenha comprovado o envio do comprovante de quitação, por certo que o pagamento
tempestivo
do correspondente boleto encaminhado para tal finalidade pela ré/agravada encontra-se suficientemente demonstrado nos autos
(
Id. 12362596
)
, particularidade que deve
rá
ser considerada por este órgão colegiado para determinar a suspensão das cobranças das mensalidades posteriores à data d
o adimplemento
, 08.08.2019, sob pena de enriquecimento sem causa da fornecedora
e violação ao princípio da boa-fé objetiva
,
cláusulas gerais do ordenamento jurídico,
impondo-se
o acolhimento da tutela provisória perseguida na exordial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
anulo,
ex officio
, a decisão recorrida por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, incisos II, III e IV, do CPC/15, e, ato contínuo,
conheço e
dou
provimento ao recurso
para determinar a suspensão das cobranças das mensalidades posteriores à data do pagamento
do boleto reproduzido no Id. 12362596 (Nosso-Número 24084572222222429)
,
realizada no dia
08.08.2019, referentes ao Chamado TT_316243 e Protocolo 141220209186218
,
consoante boletos parcialmente descritos no Id. 16806444,
devendo, inclusive, proceder à retirada das negativações realizadas perante os serviços de proteção ao crédito,

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
oportunidade em que julgo prejudicados os aclaratórios manejados no Id. 4432527.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR